Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700147-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA, MICHEL LOUIS FREIRE ARANTES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos credores ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA e MICHEL LOUIS FREIRE ARANTES, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em face do inadimplemento da obrigação de fazer imposta na sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor do pacote turístico adquirido. Aduz que a medida judicial não assegura o resultado prático equivalente, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, notadamente porque ausente a probabilidade do direito invocado (fumus boni juris). Ademais, eventual extinção do processo originário, por força da falta de bens da devedora, não atinge o direito das credoras, porquanto a fase executiva pode ser retomada a qualquer momento, bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Por conseguinte, não configurada a urgência necessária, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006